Tribunal: TJSP
Processo: 1009290-50.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-15

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Alegada prescrição de dívida vencida em 2013 – Prescrição quinquenal verificada (art. 206, § 5°, inc. I, do Código Civil e art. 43, § 1°, do CDC) - Incidência do Enunciado no 11 da Seção de Direito Privado deste E. TJSP – Inexigibilidade da dívida e impossibilidade de cobrança por meios judiciais e extrajudiciais – Ordem de exclusão da dívida e do nome do autor das

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Alegada prescrição de dívida vencida em 2013 – Prescrição quinquenal verificada (art. 206, § 5°, inc. I, do Código Civil e art. 43, § 1°, do CDC) - Incidência do Enunciado no 11 da Seção de Direito Privado deste E. TJSP – Inexigibilidade da dívida e impossibilidade de cobrança por meios judiciais e extrajudiciais – Ordem de exclusão da dívida e do nome do autor das plataformas de cobrança extrajudicial – Ré que deve arcar com a verba perdimental por ter dado causa ao ajuizamento da ação e resistido à pretensão inicial – Impossibilidade de redução da verba honorária arbitrada equitativamente em R$700,00, que resultaria em quantia aviltante que não remuneraria condignamente o causídico da parte vencedora – Procedência mantida – Recurso improvido.